Tribunal: TJDFT
Processo: 0711332-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711332-53.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ADSON DANILO NASCIMENTO DE SOUSA AGRAVADO: RAYANNE RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de pedido liminar para suspender os efeitos da decisão monocrática de primeiro grau até julgamento do agravo interno. Nada há a prover, porquanto se trata de pedido analisado e indeferido por esta Relatoria na decisão recorrida por intermédio do presente agravo interno. Aguarde-se a apresentação de resposta. Brasília – DF, 20 de maio de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1